Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742963-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIM NAME NETO, KAUNA RENER KASSEM, RAFAEL MACHADO LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES V I S T O S. (Doc. Num. 23146699). Insistem os Agravantes em realizar sustentação oral, sob o argumento que tal pleito já havia sido deferido. O simples fato de ter sido acatado o pedido de exclusão do recurso da pauta virtual para a de videoconferência não acarreta o automático acatamento do pedido de sustentação oral. Ademais, eventual equívoco administrativo da Secretaria da Turma não pode suplantar o estatuído na legislação de regência, a qual é expressa em especificar os casos em que é cabível sustentação oral em Agravo de Instrumento (artigo 110 do RITJDFT e artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil). Entrementes, nem sequer erro administrativo houve e muito menos o deferimento de pedido de sustentação oral, pois as certidões exaradas pela Secretaria são padrões e em nenhum momento foi deferido o pedido de sustentação oral. Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Agravantes (Doc. Num. 23146699). Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador